Tribunal: TJMT
Processo: 1037735-96.2025.8.11.0000
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1037735-96.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[GABRIEL SILVA CARVALHO - CPF: 618.536.993-14 (PACIENTE), FORUM DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão do Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que homologou a prisão em flagrante e a converteu em preventiva pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e participação em organização criminosa, previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006. A defesa sustenta ausência de fundamentação concreta na decisão, inexistência de risco à ordem pública ou à instrução criminal, primariedade do paciente e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Requer a revogação da prisão ou, subsidiariamente, sua substituição por medidas do art. 319 do CPP.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente é dotada de fundamentação concreta e individualizada, conforme exigido pelo art. 312 do CPP e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais que legitimam a manutenção da custódia cautelar, à luz dos princípios da presunção de inocência, excepcionalidade da medida e adequação de medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir

3. A decisão que converteu a prisão em preventiva está fundamentada em elementos concretos, extraídos do boletim de ocorrência e do auto de prisão em flagrante, notadamente a apreensão de seis porções de maconha embaladas individualmente, com balas e adesivos alusivos à facção comando vermelho, indicando fracionamento típico do tráfico e vinculação com organização criminosa.

4. O juízo de origem identificou o
periculum libertatis
com base na gravidade concreta da conduta, no risco de reiteração delitiva, na tentativa de descarte da droga e nas contradições do paciente sobre sua residência no local indicado como ponto de venda de entorpecentes.

5. A fundamentação judicial não se limita à gravidade abstrata do delito, mas expõe elementos individualizados do caso que revelam risco à ordem pública e à credibilidade da Justiça, justificando a medida extrema.

6. As condições pessoais favoráveis do paciente [primariedade, endereço fixo e ocupação lícita] não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais do art. 312 do CPP, conforme jurisprudência consolidada.

7. A prisão cautelar decretada não configura antecipação de pena, mas medida instrumental, necessária e proporcional para assegurar a ordem pública e a efetividade do processo penal.

8. A aplicação de medidas cautelares diversas foi expressamente afastada por sua insuficiência diante do contexto da infração, do modo de acondicionamento da droga e da menção à atuação da facção criminosa, reforçando a necessidade da segregação.

9. A decisão observou os vetores da legalidade, necessidade, contemporaneidade e proporcionalidade, afastando violação à presunção de inocência, que se compatibiliza com a prisão preventiva quando fundada em razões cautelares legítimas.

IV. Dispositivo

10. Ordem denegada.

Teses de julgamento:

1. A decisão que decreta prisão preventiva é válida quando lastreada em elementos concretos e individualizados, indicativos da materialidade do delito, da autoria e do risco à ordem pública.

2. A gravidade concreta da conduta, a vinculação a organização criminosa e a tentativa de descarte do entorpecente justificam a segregação cautelar.

3. A primariedade, residência fixa e atividade lícita não afastam, por si sós, a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.

4. A prisão preventiva compatibiliza-se com o princípio da presunção de inocência quando pautada em fundamentos cautelares legítimos e necessários.

5. Medidas cautelares diversas são incabíveis quando demonstrada sua insuficiência para salvaguardar a ordem pública diante da gravidade concreta da infração.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LVII; CPP, arts. 282, I e II, 312 e 319; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 35.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1029190-37.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, DJe 13.10.2025; TJMT, N.U 1004156-70.2019.8.11.0000, Rel. Des. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, DJe 16.04.2019; TJMT, N.U 1026004-06.2025.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, DJe 04.09.2025; STF, RHC nº 144517; STF, HC nº 136298; STJ, RHC nº 51.072.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1037735-96.2025.8.11.0000

PACIENTE: GABRIEL SILVA CARVALHO
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado, com pedido liminar, em favor de
Gabriel Silva Carvalho
contra ato comissivo do Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT que, nos autos nº 1037735-96.2025.8.11.0000, homologou a prisão em flagrante e converteu-a em preventiva pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas (id. 198992716 – APF nº 1018851-71.2025.8.11.0015).

A impetrante alega, em síntese, que:
1)
a decisão que converteu a prisão em preventiva carece de fundamentação concreta e individualizada,
2)
não há elementos que indiquem risco à instrução criminal, à ordem pública ou à aplicação da lei penal,
3)
o paciente é primário, possui residência fixa e exerce atividade lícita,
4)
seriam cabíveis medidas cautelares diversas e,
5)
a manutenção da prisão configura afronta aos princípios da legalidade, presunção de inocência e excepcionalidade da medida.

Requer a concessão da ordem para que a prisão seja revogada ou, subsidiariamente, substituída por outras medidas alternativas à prisão (id. 324829367).

O pedido liminar foi indeferido (id. 325186883).

A autoridade, apontada como coatora, prestou informações (id. 325879878).

A Procuradoria-Geral de Justiça exarou parecer pela denegação da ordem, na lavra da i. Procuradora de Justiça, Exma. Sra. Dra. Esther Louise Asvolinsque Peixoto (id. 326134889).

Relatado o feito.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Presentes as condições de admissibilidade do
habeas corpus
, conheço do
writ
.

Consta dos autos que, em 26.06.2025, o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Na origem, o juízo singular fundamentou a conversão da prisão em flagrante em preventiva nos seguintes termos:

“(...) Colhem-se dos elementos constantes nos autos a existência de prova da materialidade delitiva e indícios suficientes da autoria dos crimes de tráfico ilícito de drogas e organização criminosa, ficando, portanto, caracterizado o fumus comissi delicti.

Lado outro, encontra-se presente, também, o periculum libertatis, consubstanciado na necessidade de garantir a ordem pública, prevista no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Nessa toada, importante registrar que a Legislação Adjetiva ao se referir ao termo “garantir a ordem pública/social”, deixa claro que o objetivo é impedir que o autor/indiciado pratique novos delitos, acautelando, assim, o meio social e a própria credibilidade da Justiça, diante da gravidade do crime e de sua repercussão, revelando-se, desta maneira, uma medida de contenção da violência que se vem alastrando de modo incontrolável na sociedade.

Infere-se do Boletim de Ocorrência nº 2025.203425 que “ESTA EQUIPE DO GRUPO DE APOIO REALIZAVA O PATRULHAMENTO OPERACIONAL PELO BAIRRO JARDIM CARIBE, QUANDO FOI SOLICITADO POR UM CIDADÃO QUE NÃO QUIS SE IDENTIFICAR POR REPRESALIA DA FACÇÃO COMANDO VERMELHO (CV), QUE PASSOU A RELATAR QUE NA ULTIMA RUA DO BAIRRO, TERIA UM TERRENO COM DUAS KITNET PRONTAS E MAIS UMA SENDO CONSTRUÍDA, QUE É QUASE VIZINHO DESSAS KITNET E QUE VÊ MUITO MOVIMENTO DE PESSOAS ENTRANDO E SAINDO, POREM NÃO SABE DIZER QUAL APARTAMENTO SERIA A MOVIMENTAÇÃO E QUE POSSIVELMENTE O LOCAL SERIA UMA BOCA DE FUMO. QUE DIANTE DA DENUNCIA A EQUIPE SE DESLOCOU ATE A ULTIMA RUA DO BAIRRO, QUANDO SE DEPAROU COM O SUSPEITO TRANSITANDO PELA VIA COM UMA MOCHILA DE COR BEGE E QUE AO VISUALIZAR A EQUIPE O MESMO DISPENSOU ALGO AO SOLO APARENTANDO SER ENTORPECENTE E TENTOU ADENTRAR A UM CONJUNTO DE KITNET PARECIDO COM A DENUNCIA. QUE DIANTE DAS FUNDADAS RAZÕES A EQUIPE PROCEDEU COM A ABORDAGEM AO SUSPEITO, E QUE NADA DE ILÍCITO FOI ENCONTRADO COM O MESMO, POREM AO REALIZAR A BUSCA NA BOLSA QUE O MESMO PORTAVA FOI ENCONTRADO 05 PAPELOTES DE SUBSTANCIA ESVERDEADA APARENTANDO SER MACONHA. QUE AO REALIZAR BUSCA ONDE O SUSPEITO TERIA JOGADO ALGO AO SOLO A EQUIPE CONSTATOU QUE SERIA 01 PAPELOTE DE SUBSTANCIA ANÁLOGA A MACONHA. VALE RESSALTAR QUE ALGUNS PAPELOTES TINHA UMA BALA (DOCE) GRAMPEADA COM O ENTORPECENTE E UM ADESIVO ALUSIVO A FACÇÃO CRIMINOSA COMANDO VERMELHO. A GUARNIÇÃO PERGUNTOU AO SUSPEITO SOBRE O ENTORPECENTE E SE O MESMO MORAVA EM ALGUMA KITNET ONDE ELE TENTOU ENTRAR, O SUSPEITO SOMENTE DISSE QUE SERIA USUÁRIO E QUE NÃO MORAVA NAS KITNET E QUE SOMENTE UM PRIMO SEU ERA MORADOR DO LOCAL, POREM NA DELEGACIA O SUSPEITO INFORMOU QUE REALMENTE MORA NA PRIMEIRA KITNET.”.

Os Policiais Militares EMERSON EDUARDO DOS SANTOS e RODRIGO GOMES RIBEIRO ratificaram as informações contidas no Boletim de Ocorrência nº 2025.203425.

Interrogado perante a Autoridade Policial, GABRIEL SILVA CARVALHO declarou que “pegou a droga com um rapaz na avenida André Maggi; Que não sabe dizer o nome do rapaz; Que a droga seria apenas para seu uso pessoal; Que não iria vender a droga; Que pagou R$ 50,00 em cada papelote; Que comprou 06 (seis) papelotes; Que quando foi apreendido estava em sua casa; Que tinha um rapaz em frente a sua casa fazendo PIX; Que os policiais chegaram na mesma hora; Que os policiais acharam um papelote em seu bolso e outros dentro de sua casa; Que após isso foi conduzido para a delegacia.”. (...).

Diante dos elementos mencionados e demais informações contidas no Auto de Prisão em Flagrante Delito, concluo que a decretação da prisão do custodiado é medida impositiva, diante da existência de indícios suficientes da autoria quanto aos crimes de tráfico de drogas e organização criminosa e provas de sua materialidade. Portanto, configurado o primeiro pressuposto da prisão preventiva, qual seja, o fumus comissi delicti.

Por outro lado, quanto ao periculum libertatis a justificar o encarceramento, sendo exigência à decretação da prisão cautelar, previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, resta clara a necessidade da decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública. Aqui, cabe destacar que os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal não são cumulativos, e sim alternativos, sendo que no caso dos autos resta presente a necessidade de decretação da prisão preventiva para fins de garantia da ordem pública, considerando a gravidade do crime, a periculosidade social do agente e a probabilidade de retinência delitiva. (...).

Nota-se, portanto, que a liberdade do custodiado é um risco à ordem pública, uma vez que lhes foi imputado o cometimento do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, sendo de sabença geral que este delito gera transtornos em lares, fomenta outros crimes e causa sérios danos à saúde, atingindo o sistema único de saúde, elementos esses que determinam a manutenção cautelar do custodiado.

Por oportuno, não se pode olvidar que o conceito de ordem pública abrange não só a tentativa de se evitar a reiteração delituosa, mas, também, o acautelamento social decorrente da repercussão negativa e do estado de insegurança, de intranquilidade e de impunidade efetivamente causado com a prática do delito, dando a falsa impressão de que todos podem fazer o que bem entendem e que mesmo assim continuarão em liberdade. (...).

Ademais, em que pese a ausência de antecedentes criminais em nome do autuado, cumpre ressaltar que a inexistência de antecedentes e/ou condições pessoais favoráveis não impedem a decretação da custódia cautelar, tampouco sua revogação, quando presente o periculum libertatis, conforme dispõe o INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015 Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017. (...).

Por fim, evidentemente, não vislumbro a viabilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, elencadas no artigo 319 do Código de Processo Penal, em virtude de a constrição encontrar-se justificada e mostrar-se imperiosa, dada a potencialidade lesiva da infração, indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para salvaguardar a ordem pública, além de serem totalmente desproporcionais à conduta, em tese, praticada pelo flagranteado. (...).”
(id. 198992716 – incidente nº 1018851-71.2025.8.11.0015)

Em 15.07.2025, o órgão ministerial de primeiro grau ofereceu denúncia em desfavor do paciente, imputando-lhe a prática dos crimes de tráfico de drogas e integrar organização criminosa (id. 200954266 – AP nº 1019889-21.2025.8.11.0015).

Em decisão de 17.07.2025, o juízo singular recebeu a denúncia (id. 201230713 – AP nº 1019889-21.2025.8.11.0015).

No dia 29.10.2025, a Defesa apresentou resposta à acusação (id. 213078203 – AP nº 1019889-21.2025.8.11.0015).

A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva demonstra motivação idônea, baseada em elementos concretos colhidos nos autos.

Conforme se extrai do Boletim de Ocorrência nº 2025.203425 (id. 200059172 – AP nº 1019889-21.2025.8.11.0015), o paciente foi abordado após denúncia anônima indicando intenso movimento de pessoas em um conjunto de kitnets situado na última rua do Bairro Jardim Caribe, no município de Sinop/MT, local apontado como possível
“boca de fumo”
.

Durante o patrulhamento, os policiais visualizaram o paciente transitando pela via pública com uma mochila e observaram que, ao perceber a presença da guarnição, ele tentou adentrar uma das kitnets e dispensou ao solo uma porção de substância esverdeada aparentando ser maconha.

A busca pessoal restou infrutífera, porém, ao revistar a mochila
“que o mesmo portava foi encontrado 05 papelotes de substância esverdeada aparentando ser maconha”
, fracionados e acondicionados em pequenas embalagens, com adesivos alusivos à facção criminosa comando vermelho e balas grampeadas ao entorpecente, o que revela o modo típico de mercancia.

Além disso, o próprio paciente apresentou versões contraditórias sobre sua vinculação ao local: no momento da abordagem, afirmou que apenas um primo residia na kitnet, mas, posteriormente, na delegacia, admitiu que era morador do imóvel.

Assim, o acondicionamento da droga em porções típicas da mercancia, a tentativa do paciente de se desfazer do entorpecente e a contradição em seu relato quanto ao local de residência constituem elementos fáticos concretos que respaldam a decisão de primeiro grau, a qual fundamentou de forma idônea a necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública.

O magistrado de origem, portanto, não se limitou a reproduzir a gravidade abstrata do crime, mas identificou elementos específicos do caso aptos a justificar a prisão preventiva.

Dessa forma, resta afastada a alegação de ausência de fundamentação concreta e individualizada.

Sobre o tema, eis precedentes desta Egrégia Corte de Justiça:

“(...) A prisão preventiva foi fundamentada na presença de indícios de autoria e materialidade, bem como na necessidade de garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, diante da suposta atuação da paciente em organização criminosa. (...).”
(N.U 1033709-55.2025.8.11.0000, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal, DJe 24.10.2025)

“(...) A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva está devidamente fundamentada, com indicação concreta dos elementos que demonstram a presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

A garantia da ordem pública justifica-se pelas circunstâncias do caso concreto, notadamente pelo fato de o local da prisão ser utilizado como ponto de venda de entorpecentes ("boca de fumo"), conforme informações policiais e operações anteriores realizadas no mesmo endereço.

A quantidade de droga apreendida (aproximadamente 125 gramas de maconha), embora não seja expressiva, deve ser analisada em conjunto com as demais circunstâncias do caso, como a forma de acondicionamento e a apreensão de balança de precisão, elementos que indicam a destinação comercial.

Os predicados pessoais favoráveis do paciente, como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não são suficientes para afastar a necessidade da custódia cautelar quando presentes os requisitos legais. (...).”
(N.U 1029190-37.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, DJe 13.10.2025)

O contexto fático descrito no boletim de ocorrência evidencia que a conduta do paciente se insere em cenário de atuação estruturada, havendo, inclusive, menção expressa à facção criminosa comando vermelho, o que reforça a periculosidade concreta e a necessidade de se interromper a atividade delitiva.

A apreensão de diversas porções de entorpecente, fracionadas e preparadas para a comercialização, associada à tentativa de se desfazer da droga ao avistar a guarnição, demonstra que sua liberdade representa risco real à ordem pública e à própria efetividade da persecução penal.

Dessa forma, resta demonstrado que a segregação não visa punição antecipada, mas sim a proteção da sociedade e a preservação da credibilidade da Justiça, diante de indícios de que o local em que o paciente foi flagrado funcionava como ponto de venda de drogas e poderia estar vinculado à atuação de organização criminosa.

A manutenção da custódia cautelar, portanto, mostra-se necessária para conter a possível continuidade delitiva e assegurar o regular andamento do processo penal.

Nesse sentido:

“(...) O c. STF e o c. STJ firmaram entendimento no sentido de que “a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva” (STF, RHC nº 144517 e HC nº 136298; STJ, RHC nº 51.072). (...).”
(TJMT, N.U 1004156-70.2019.8.11.0000, Rel. Des. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, Primeira Câmara Criminal, DJE 16.04.2019)

Por outro lado, os predicados pessoais favoráveis [primariedade, endereço fixo e ocupação lícita], esses não são suficientes, por si sós, para revogar a custódia preventiva, consoante o Enunciado 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

Ademais, demonstrada a necessidade da medida extrema, torna-se inviável a aplicação das medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP, por se revelarem insuficientes para conter o risco de reiteração e a ameaça à ordem pública.

Em aresto de minha relatoria, assentou-se que:

“(...) A quantidade de droga apreendida (57,93g), ainda que não elevada, somada ao fracionamento das porções, local da prisão e conduta do agente, reforça os indícios de destinação mercantil e não autoriza, por si só, a descaracterização do crime de tráfico, sendo inviável o revolvimento de provas na via estreita do habeas corpus. (...). 2. A prisão preventiva é válida quando lastreada em fatos que evidenciem a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva. 3. A pequena quantidade de droga não descaracteriza o tráfico quando presentes indícios de destinação mercantil e gravidade concreta da conduta. 4. Condições pessoais favoráveis não impedem a decretação da prisão preventiva quando presentes seus requisitos legais. 5. As medidas cautelares diversas da prisão são incabíveis quando se revelam insuficientes para proteger a ordem pública. (...).”
(N.U 1026004-06.2025.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, DJe 04.09.2025)

Por sua vez, a custódia cautelar decretada no caso concreto não constitui antecipação de pena, mas medida de natureza instrumental, voltada à garantia da ordem pública e à efetividade do processo penal, estando amparada em fundamentos concretos e individualizados, conforme demonstrado.

A excepcionalidade do cárcere foi observada, pois a decisão impugnada identificou, com base em dados concretos dos autos, a presença do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública) e do
fumus comissi delicti
, realizando juízo expresso de necessidade e adequação (arts. 282, I e II, e 312 do CPP) e afastando a suficiência das medidas do art. 319 do CPP diante do fracionamento e acondicionamento típicos da mercancia, da tentativa de descarte do entorpecente, do local apontado como ponto de venda e dos indícios de atuação estruturada.

Em tal contexto, a custódia cautelar não traduz pena antecipada, mas providência instrumental e proporcional para resguardar a ordem pública e a efetividade do processo, especialmente porque os fatos são recentes (prisão em 26.06.2025) e o feito evoluiu processualmente (denúncia oferecida e recebida em julho/2025), não havendo notícia de desídia estatal.

Observados, portanto, os vetores de legalidade, necessidade, proporcionalidade e contemporaneidade, afasta-se a alegada violação à presunção de inocência e à excepcionalidade da medida.

Assim, não há que se falar em violação à presunção de inocência, uma vez que a prisão preventiva se compatibiliza com o referido princípio quando pautada em razões cautelares legítimas, não se confundindo com a imposição de sanção definitiva.

Ao contrário, visa assegurar a regularidade da persecução penal e proteger a sociedade diante da periculosidade evidenciada.

Sobre o tema:

“(...) Não há se falar em afronta ao princípio constitucional da presunção de inocência se observada a excepcionalidade do cárcere, subordinada à necessidade concreta, real, efetiva e fundamentada de sua manutenção. Demonstrada a necessidade da medida extrema, não é possível a incidência das medidas cautelares diversas da prisão. (...).”
(N.U 1019985-18.2024.8.11.0000, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Quarta Câmara Criminal, DJe 12.09.2024).

“(...) 4. A prisão preventiva compatibiliza-se com o princípio da presunção de inocência, porquanto não constitui pena e somente se dará os casos em que o status libertatis do indiciado ou do réu ameace a sociedade ou o processo. (...).”
(N.U 1034479-48.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, DJe 24.10.2025).

“(...) A prisão preventiva não afronta a presunção de inocência nem a dignidade da pessoa humana quando fundamentada em razões concretas, pois constitui medida cautelar e não pena antecipada. (...).”
(N.U 1031824-06.2025.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, DJe 10.10.2025).

Ante o exposto, não identificado o constrangimento ilegal alegado, conhecido o
writ
e, no mérito,
ORDEM DENEGADA
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025